Tribunal: TJDFT
Processo: 0740189-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0740189-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ALVARES DA SILVA LOPES AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A, BRASAL VEICULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO ALVARES DA SILVA , parte autora do feito originário, face à decisão do juízo a quo em fase de conhecimento do processo que negou o pedido de tutela de urgência. É o relatório do necessário. Inicialmente vislumbra-se que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Nestes termos se pacificou o entendimento de que a Lei 9.099/95 não trouxe em seu bojo a previsão de agravo de instrumento, sendo, portanto, incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de agravo de instrumento na fase de conhecimento, haja vista a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de recurso inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. Qualquer exceção a esta regra, para existir, precisaria estar expressamente prevista. Não havendo na Lei no 9.099/1995 qualquer exceção prevista à regra geral, afirma-se, pois, o não cabimento do agravo neste sistema processual. Assim, por entendo incabível agravo de instrumento na fase cognitiva dos processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis, por haver a possibilidade de revisão dos atos em sede de recurso inominado. Não é outro o entendimento colegiado das Turmas Recursais deste E. Tribunal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. II. Recurso próprio (art. 32, RITR) e tempestivo. III. Esta e. Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível o agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis na fase de conhecimento podendo ser conhecido, somente na fase de cumprimento de sentença, caso a parte agravante comprove a existência de decisão que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente: (Acórdão n.1058528, 07008978820178079000, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) (Acórdão n.1086312, 07000695820188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. PRINCIPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CONFIGURADA NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 31 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para transferência do veículo para o nome do agravado. Alega estar sendo prejudicado com o indeferimento do pedido de transferência do veículo, pois é fato incontroverso que o bem não pertence mais ao agravante. Pleiteia a reforma da decisão agravada. 2. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo diante da gratuidade de justiça concedida ao agravante. Sem contrarrazões. 3. No rito sumaríssimo, aplicável aos Juizados Especiais, regido pela Lei 9.099/95, tem-se estabelecido o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. O legislador previu apenas o Recurso Inominado, cabível contra as sentenças que extinguem a fase de conhecimento ou execução. O Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu art. 31 admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis tão somente no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, a hipótese dos autos não se enquadra no permissivo legal. 4. Nesse sentido cito o precedente: VALERIA ILDA DUARTE PESSOA versus RMZ COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - EPP e EMSA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ? EPP. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto, por ser inadmissível o recurso contra decisão interlocutória. 2. Ao se insurgir contra a decisão, requer o agravante a aplicação do parágrafo único do art.1015 do CPC que prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Informa que o caso é de execução de título extrajudicial impugnada em razão da inexigibilidade do título com fortes elementos que evidenciam a probabilidade do direito, qual seja, a inexistência de alienação do bem objeto do contrato firmado entre as partes. Aduz, por fim, que a perseguição da via executiva trará ao agravante grave dano ao seu patrimônio, não havendo qualquer outra via legítima para impugnar a decisão do juiz na origem a não ser a do agravo de instrumento. 3. As alegações do agravante não merecem prosperar, porquanto, conforme exposto na decisão atacada, "[...] no Rito Sumaríssimo, aplicável aos juizados especiais e regido pela Lei no. 9.099/95, estabelece que não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Assim, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença), em razão da concentração dos atos que integram esse rito. Por sua vez, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seus artigos 11, inciso I, alínea ?c?, e 31, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis tão somente no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Verifica-se, por conseguinte, que a hipótese dos autos não se enquadra no permissivo legal. [...]". 4. Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, mesmo após a Emenda Constitucional no 45/2004, já proclamou o entendimento de que o duplo grau não se erige em garantia constitucional e princípio absoluto. Precedentes: RHC 79.785, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno; AI 601.832 AgR, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma; AI 513.044 AgR, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma. Destarte, não cabe a interposição de recurso não previsto na legislação infraconstitucional, sob a alegação de evitar a negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Error! Hyperlink reference not valid., 07000404220178079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 30/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de Instrumento NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1058531, 07007566920178079000, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão a proferida na fase cognitiva, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. Ademais, quando a parte opta por litigar no microssistema dos juizados especiais deve aceitar as limitações procedimentais impostas pela Lei 9.099/95. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Sem custas ante a gratuidade de justiça ora concedida. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator